Tribunal: TJDFT
Processo: 0729741-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729741-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: EDSON VICTOR NOGUEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DAYCOVAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora agravante em desfavor de EDSON VICTOR NOGUEIRA SILVA, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, determinou a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp no 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida se mostra equivocada e que ocasionará prejuízos financeiros e operacionais à parte autora/agravante, danos esses que se tornarão irreversíveis e irreparáveis, se houver necessidade de aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Salienta ser cabível a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinado o prosseguimento do feito com o deferimento da liminar e expedição de mandado de busca e apreensão. Narra que firmou contrato de financiamento com o requerido/agravado, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, ocasião em que fornecido pelo próprio recorrido o endereço para o qual foi enviada a notificação que instrui a inicial, porém recebida e assinada por terceiro. Tece considerações sobre o princípio da boa-fé objetiva, defendendo que todas as formalidades exigidas pela legislação pertinente foram cumpridas, não se justificando a suspensão da ação ou a sua conversão em execução. Destaca que a própria bancada da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, avaliando o impacto da decisão anteriormente proferida, acolheu questão de ordem para determinar a continuidade de todos os feitos de recursos pendentes sobre o tema repetitivo no 1.132. Requer, in limine, “...seja o presente agravo, recebido em seu duplo efeito, por conta da irregularidade da decisão, pois uma vez, caracterizada a mora e não purgada em tempo oportuno, operam-se os efeitos da resolução do contrato, configurando injusta a posse”. No mérito, pugna pela “...reforma do despacho que determinou a suspensão do processo determinando o prosseguimento normal do feito, perante a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas – DF". Preparo regular (ID 49280116). É a síntese do necessário. DECIDO Com efeito, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos na origem, observa-se que a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do REsp no 1951888/RS e do REsp 1951662/RS (Id 149631801 - 1a instância), foi proferida em 14/2/2023, sendo a ora agravante intimada, via expedição eletrônica, em 24/02/2023, findando o prazo para eventual manifestação ou interposição de recurso, em 17/03/2023, segundo informações constantes da barra de expedientes. A despeito de novo pedido apresentado pela agravante em 18/05/2023, ocasião em que proferido o despacho – “Nada a prover” – pela magistrada a quo, a insurgência é, sem dúvida alguma, dirigida à anterior decisão, que não foi objeto de recurso, no momento adequado, de sorte que preclusa a pretensão recursal. E nem se diga que o inconformismo da agravante seria contra o citado despacho, proferido em 06/07, que, além de desconstituído de conteúdo decisório apto a justificar a interposição nos termos do art. 1.015 do CPC, afigura-se escorreito, visto que o “novo” pedido apresentado, com fundamento no acolhimento de questão de ordem pelo c. STJ, nada trouxe de novidade, já que a própria decisão que determinou o sobrestamento do feito menciona expressamente a questão de ordem. Na verdade, o pleito apresentado mais se assemelha a um pedido de reconsideração. De toda sorte, é assente na jurisprudência que o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende a contagem do prazo recursal, justamente por ausência de previsão no ordenamento jurídico. Ademais, o novo pedido também foi apresentado muito tempo depois do prazo para interposição de recurso. Outrossim, ressalto que o presente agravo de instrumento foi interposto em 25/07/2023, quando há muito encerrado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para sua interposição, a contar, como já dito alhures, da ciência da decisão que determinou o sobrestamento do feito, que se deu em 24/02/23. Inviável, portanto, seu conhecimento face a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator